Tribunal: TJSP
Processo: 1013009-02.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Declaração de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais - Prestação de serviços - Autora que se insurge contra a cobrança do serviço denominado "Soluciona TI" – Comprovação de adesão e recebimento de informações sobre o produto por pessoa que tem o mesmo nome de funcionária da autora – Divergências de dados pessoais - Equipamentos encaminhados para

Ementa:
Apelação – Declaração de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais - Prestação de serviços - Autora que se insurge contra a cobrança do serviço denominado "Soluciona TI" – Comprovação de adesão e recebimento de informações sobre o produto por pessoa que tem o mesmo nome de funcionária da autora – Divergências de dados pessoais - Equipamentos encaminhados para autora e recebidos – Ré notificada acerca da não contratação e devolução dos aparelhos – Cobrança que permaneceu por longo tempo – Restituição das quantias pagas, de forma simples – Sentença mantida – Recurso desprovido.